Tribunal: STJ
Processo: 0007446-41.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75440 - TO (2024
/0488755-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ARTUR CÉSAR DE SOUZA
ADVOGADA
: GEOVANIA TATIBANA DE SOUZA - PR016175
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FELIPE MANSUR ALMEIDA - DF047582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PENA
DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
RECURSO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ADIADO SEM NOVA PUBLICAÇÃO
DE PAUTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA. DESÍDIA
CARACTERIZADA. AÇÃO REITERADA DO SERVIDOR. PREVIAMENTE PUNIDA
COM A PENA DE SUSPENSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 650/STF.
I. Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por
cerceamento de defesa, em razão do adiamento da sessão de julgamento do recurso
administrativo, uma vez que foram observadas as normas administrativas para
cientificação do causídico acerca do adiamento da sessão de julgamento do recurso
administrativo.
II. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato
processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da
aplicação do princípio
, não havendo efetiva comprovação, pelo
pas de nullité sans grief
Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso,
demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de
segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída.
III. A caracterização da conduta desidiosa, para configurar causa motivadora da pena
disciplinar máxima de demissão, deve levar em conta a reiteração do comportamento
ilícito e/ou a consequência dele advinda, sob pena de se afrontarem os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 2o da Lei n. 9.784/1999.
IV. No caso, a conduta do servidor já havia sido objeto de outros PADs, com aplicação
de pena de suspensão, totalizando o descumprimento de mais de 100 mandados.
V. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada
para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo
Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os
atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de
penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do
direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame
da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer
incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas
constantes no processo disciplinar.
VI. A teor da Súmula n. 650 desta Corte, "[a] autoridade administrativa não dispõe de
discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando
caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990".
VII. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51411199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b5a2b82-f037-4633-b9da-fe268e98d943

VIII. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IX. Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b5a2b82-f037-4633-b9da-fe268e98d943

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75440 - TO (2024
/0488755-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ARTUR CÉSAR DE SOUZA
ADVOGADA
: GEOVANIA TATIBANA DE SOUZA - PR016175
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FELIPE MANSUR ALMEIDA - DF047582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PENA
DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
RECURSO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ADIADO SEM NOVA PUBLICAÇÃO
DE PAUTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA. DESÍDIA
CARACTERIZADA. AÇÃO REITERADA DO SERVIDOR. PREVIAMENTE PUNIDA
COM A PENA DE SUSPENSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 650/STF.
I. Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por
cerceamento de defesa, em razão do adiamento da sessão de julgamento do recurso
administrativo, uma vez que foram observadas as normas administrativas para
cientificação do causídico acerca do adiamento da sessão de julgamento do recurso
administrativo.
II. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato
processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da
aplicação do princípio
, não havendo efetiva comprovação, pelo
pas de nullité sans grief
Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso,
demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de
segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída.
III. A caracterização da conduta desidiosa, para configurar causa motivadora da pena
disciplinar máxima de demissão, deve levar em conta a reiteração do comportamento
ilícito e/ou a consequência dele advinda, sob pena de se afrontarem os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 2o da Lei n. 9.784/1999.
IV. No caso, a conduta do servidor já havia sido objeto de outros PADs, com aplicação
de pena de suspensão, totalizando o descumprimento de mais de 100 mandados.
V. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada
para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo
Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os
atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de
penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do
direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame
da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer
incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas
constantes no processo disciplinar.
VI. A teor da Súmula n. 650 desta Corte, "[a] autoridade administrativa não dispõe de
discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando
caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990".
VII. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50560571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:40
Código de Controle do Documento: 6d0bd537-34bc-4f64-87c1-bd3e782bc1fb

VIII. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IX. Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou
provimento ao recurso ordinário, fundamentada na ausência de cerceamento de defesa
e na impossibilidade de revisão do mérito administrativo
Aponta, preliminarmente, a nulidade do julgamento do recurso
administrativo, alegando cerceamento de defesa devido à falta de intimação para a
sessão de julgamento, o que inviabilizou a apresentação de sustentação oral. Ele
argumenta que houve inobservância dos requisitos do art. 935 do Código de Processo
Civil e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que exigem a
publicação de pauta com antecedência mínima, salvo adiamento expresso para a
sessão seguinte. O recorrente destaca que, apesar de uma série de adiamentos, a
104a Sessão Ordinária Administrativa do Tribunal Pleno do TJPI não foi precedida de
publicação de pauta, e não houve adiamento expresso para a sessão seguinte,
violando o disposto no art. 935 do CPC.
Insiste na tese de que a falta de intimação só poderia ser reconhecido pelo
advogado após a ciência dos atos subsequentes, e que o prejuízo à defesa é evidente,
pois o advogado havia manifestado intenção de apresentar sustentação oral, mas foi
impedido de fazê-lo devido à falta de comunicação válida sobre a sessão.
Argumenta que a mera desídia não é suficiente para ensejar a pena de
demissão. Pondera que o julgamento do PAD restringiu sua fundamentação de modo
ilegal, ignorando aspectos relevantes que poderiam afastar a desídia em maior grau,
como a insuficiência de aparato tecnológico na Central de Mandados e o quadro de
depressão do servidor.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 1.219/1.222e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
O recorrente busca a reintegração ao cargo de Oficial de Justiça do Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí, alegando vícios no processo administrativo disciplinar
que culminou em sua demissão.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade do julgamento do
recurso administrativo, alegando que não foi devidamente intimado para a sessão de
julgamento, o que impossibilitou a sustentação oral previamente requerida. Ele
Documento eletrônico VDA50560571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:40
Código de Controle do Documento: 6d0bd537-34bc-4f64-87c1-bd3e782bc1fb

argumenta que houve inobservância dos requisitos do art. 935 do Código de Processo
Civil, que exige nova publicação de pauta, e cita precedentes do Superior Tribunal de
Justiça que corroboram essa necessidade. O recorrente destaca que o adiamento do
julgamento não obedeceu ao prazo razoável e que o Tribunal de Justiça do Estado do
Piauí, ao não publicar a pauta da última sessão após seis adiamentos, violou a boa-fé
objetiva processual, criando uma expectativa legítima de que a pauta seria publicada,
como vinha ocorrendo nas sessões anteriores.
Além disso, o recorrente contesta a desproporcionalidade da pena de
demissão aplicada, afirmando que a conduta desidiosa não foi suficientemente grave
para justificar a pena máxima. Ele pondera que a desídia não foi crônica e que o
processo administrativo não considerou fatores atenuantes, como a falta de estrutura
adequada e problemas de saúde. Defende que a mera conduta desidiosa não é capaz
de ensejar, por si, a aplicação de pena máxima de demissão, e que para tal aplicação
pressupõe-se um comportamento negligente reiterado, incluindo dano significativo ao
poder público. O recorrente pugna pela anulação do ato coator e pela realização de um
novo julgamento do recurso administrativo. Alternativamente, solicita o reconhecimento
da ilegalidade da pena de demissão e a aplicação de uma pena menos gravosa.
No tocante ao cerceamento de defesa, em razão de não ter realizado
sustentação oral no julgamento do recurso administrativo, de início, deve-se pontuar
que o art. 935 do CPC, disciplina o julgamento de processo judicial, o que não se
amolda ao caso dos autos.
No mais, extrai-se dos autos que o advogado do ora agravante foi
cientificado do adiamento e da expressa ressalva de que o julgamento se daria
independentemente de nova publicação, conforme previsto no Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Piauí, no qual há expressamente a dispensa de nova publicação
em casos de adiamento para a sessão subsequente.
O recurso admiinstrativo não foi retirado de pauta, mas sim adiado para a
sessão subsequente, sendo tal fato comunicado à parte ora impetrante a partir da
publicação no DJe n. 9.294, em
, na qual consta o nome do seu advogado.
28/01/2022
Eis o teor da publicação:

PAUTA DA 103 8 SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA - 07 DE
FEVEREIRO DE 2022
Serão apreciados na 1038 SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA do
Tribunal Pleno, em formato de videoconferência, a ser realizada no dia 07
de fevereiro de 2022, às 09h0Omin, os expedientes administrativos
pautados abaixo.
Os processos constantes desta pauta e que não forem julgados ficam
automaticamente incluídos na pauta ordinária administrativa seguinte,
.
independentemente de nova publicação

Não obstante, não se verifica ter havido qualquer objeção quanto à previsão
de desnecessidade de nova publicação, ao contrário, apenas foi questionado o
procedimento após o resultado desfavorável do julgamento.
Desse modo, não há direito líquido e certo a ser amparado quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA50560571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:40
Código de Controle do Documento: 6d0bd537-34bc-4f64-87c1-bd3e782bc1fb

Ademais, não há efetiva comprovação de prejuízos suportados pelo
Recorrente em sua defesa, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória,
o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova
documental pré-constituída.
Confirmando tal orientação, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
MAGISTRADO. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
VIA
INADEQUADA.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO
PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA,
DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL.
OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que,
nos autos do PAD 60.215/2011, aplicou a penalidade de aposentadoria
compulsória ao ora recorrente, com fundamento no art. 42, inciso V, da Lei
Complementar 35, de 14 de março de 1979, e no art. 7o, inciso II, da
Resolução 135 de 13 de julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).
2. Compete ao Órgão Especial do TJSP "instaurar e decidir os processos
disciplinares contra magistrado e o afastamento preventivo da jurisdição",
nos termos do art. 13, inciso II, alínea g, do Regimento Interno do TJSP,
não havendo que se falar em ilegalidade na composição do órgão
responsável pelo julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD).
Essa previsão encontra guarida nos arts. 93 e 96 da Constituição Federal.
3. O art. 134, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973 e o art. 252 do
Código de Processo Penal vedam a atuação do mesmo magistrado em
grau de recurso quando houver apreciado a matéria em grau inferior de
jurisdição, hipótese que não está configurada nos autos, em que houve
atuação em esferas de naturezas distintas.
4. O art. 18 da Resolução 135/2011 do CNJ prevê que o relator poderá
delegar - sem a necessidade de realização de sorteio - poderes a
magistrado de primeiro ou segundo grau quanto à realização dos atos de
instrução e à produção de provas, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio do juiz natural.
5. A juntada das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
do investigado e de seu cônjuge nos autos do PAD (argumento 3), sem
decisão de quebra de sigilo fiscal, não configura ofensa à intimidade e à
privacidade, porquanto os documentos foram entregues pelo próprio
recorrente ao Tribunal de Justiça em obediência ao art. 13 da Lei 8.429
/1992.
6. "Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de
um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à
defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]" (MS
22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
).
9/8/2023
15/8/2023
7. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "a
atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo
Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do
procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer
incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das
provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
).
3/9/2015
8. A pena aplicada ao recorrente no âmbito administrativo decorreu da
comprovada infração às disposições do art. 35, incisos I e VIII, da Lei
Complementar 35/1979 e dos arts. 13, 17, 19 e 37 do Código de Ética da
Documento eletrônico VDA50560571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:40
Código de Controle do Documento: 6d0bd537-34bc-4f64-87c1-bd3e782bc1fb

Magistratura Nacional (Resolução 60/1998 do CNJ), todas mencionadas na
portaria inaugural, que, por sua vez, dispensa a descrição minuciosa da
imputação.
9. A aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória encontra
respaldo fático e jurídico.
10. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RMS n. 52.555/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/11/2024
4/12/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO
RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
PENALIDADE
DE
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650
DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
Francisco Nilo Carvalho Filho contra ato do Ministro de Estado da
Economia, que lhe aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria,
com base no que ficou apurado no Processo Administrativo Disciplinar n.
10166.730057/2015-92 (Processo SEI n. 14044.000038/2020-32).
2. Alega a parte impetrante, ora agravante, em síntese, que, embora não
haja previsão expressa na Lei n. 8.112/1990 sobre a possibilidade de o
processado manifestar-se após o relatório final da comissão disciplinar, na
situação dos autos, em que houve o agravamento da tipificação da conduta
e da sugestão de penalidade, deve ser declarado nulo o procedimento
administrativo disciplinar, por inobservância às garantias constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
3. Como cediço, a autoridade competente para aplicar a penalidade
administrativa vincula-se aos fatos apurados no processo administrativo
disciplinar e não à capitulação legal proposta pela comissão processante ou
aos pareceres ofertados pelos agentes auxiliares. Com efeito, o processado
defende-se dos fatos que lhe são imputados, podendo a autoridade
administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhe deu a comissão
disciplinar, sem que implique cerceamento de defesa.
4. No caso em exame, não se observa qualquer nulidade no processo
administrativo disciplinar quanto ao seu desenvolvimento válido e regular,
com a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que a não intimação do processado para
manifestar-se após o relatório da comissão processante não constitui
nulidade.
5. "A demissão [assim como a cassação de aposentadoria], como
reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se
enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a
penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no
caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo
em reverência ao princípio da proporcionalidade.
Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ" (MS n. 25.735/DF, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/6/2023
; sem grifos no original).
19/6/2023
6. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, "a absolvição na
esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não
repercute na esfera administrativa" (AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
30/10/2023
DJe de
).
3/11/2023
7. Na hipótese em exame, não prospera a alegação de que a sentença
absolutória exarada na ação de improbidade administrativa importaria no
Documento eletrônico VDA50560571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:40
Código de Controle do Documento: 6d0bd537-34bc-4f64-87c1-bd3e782bc1fb

acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da
persecução disciplinar, visto que o Juízo cível, em nenhum momento,
reconheceu, expressamente, a negativa do fato ou de sua autoria, mas tão
somente julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, "em face da
nova lei 14.230/2021, os atos de improbidade nos quais foi identificada pela
parte autora na petição inicial, foram revogados [...]".
8. A análise da irresignação acerca da necessidade de comprovação do
dolo genérico para configuração de ato de improbidade exigiria a dilação
probatória, o que é incabível na via escolhida, ficando ressalvada, contudo,
a adoção das vias ordinárias para tal fim.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
4/10/2024
Do mesmo modo, no tocante à suposta ausência de provas para aplicação
da penalidade de demissão, não é possível acolher a pretensão.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via
adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do
Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou
não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de
penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do
direito líquido e certo invocado.
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do
procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito
administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo
disciplinar (MS 16.121/DF, Primeira Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 6.4.2016).
Por esse ângulo, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
ADMINISTRATIVA NÃO CONSUMADA. SÚMULA 635/STJ. VARIAÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOLO GENÉRICO. NULIDADES. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. É ÔNUS DO SERVIDOR DEMONSTRAR A LICITUDE DE
SUA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
1. Cuida-se de de mandado de segurança onde se pretende a concessão
da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público
devido à suposta prática da infração prevista no art. 132, IV, da Lei n. 8.112
/1990, mediante a Portaria n. 293, de 20.08.2012 e publicada no DOU de
22.08.2012.
2. É firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo
prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do
conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a
instauração do PAD.
3. O prazo prescricional, previsto no art. 142 da Lei 8.213/1991 não se inicia
no momento em que qualquer servidor tenha conhecimento dos fatos, mas,
sim, no momento em que a autoridade competente para a abertura do
processo administrativo disciplinar toma ciência, logo, o fato de a servidora
Documento eletrônico VDA50560571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:40
Código de Controle do Documento: 6d0bd537-34bc-4f64-87c1-bd3e782bc1fb

ter apresentado declaração de IRPF retificadora em dezembro de 2003 e
esclarecimentos ao Setor de Malha da DRF ? Volta Redonda/RJ em março
de 2004 não tem o condão de deflagrar o termo inicial da prescrição.
4. O conhecimento dos fatos pela autoridade coatora somente se
perfectibilizou após a abertura da Auditoria Patrimonial (Portaria ESCOR07
n. 68/2006, de 17.03.2006 ? fls 64/68e). Ato contínuo, foi constituída a
Comissão de Sindicância Patrimonial, em 29.02.2008, sugerindo a
instauração de processo administrativo disciplinar (fls. 69e e 82/97e), em
18.09.2009, que concluiu pela demissão da Acusada por suposta
transgressão, em tese, ao disposto no inciso IV do art. 132 da Lei n. 8.112
/1990 ? improbidade administrativa ? com a definição dada pelo art. 9o, VII,
da Lei n. 8.429/1992 (fls. 98e e 132/289e), impondo à servidora a pena
disciplinar de demissão, nos termos da Portaria n. 293, de 20.08.2012 (fl.
748e).
5.Nesse contexto, observo não assistir razão à Impetrante, no que toca à
suscitada prescrição da pretensão punitiva, quando ainda não ultrapassado
o prazo prescricional de 5 anos, entre a ciência dos fatos e a instauração do
processo administrativo disciplinar.
6. Consoante o enunciado da Súmula n. 635 desta Corte, "os prazos
prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data
em que a autoridade competente para a abertura do procedimento
administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro
ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo
disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a
interrupção".
7. Nos casos de variação patrimonial a descoberto, resta caracterizado o
dolo genérico na conduta do servidor que não demonstre a licitude da
evolução patrimonial constatada pela Administração, caracterizado pela
falta de transparência do servidor.
8. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de
um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à
defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não
havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele
suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória,
o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige
prova documental pré-constituída. Precedentes.
9. A Comissão Disciplinar não reconheceu a prática do delito administrativo
somente em razão da inconsistência na declaração de imposto de renda da
tia da servidora, que seria sua doadora, mas, em razão de diversas
inconsistências verificadas nas provas apresentadas e nos testemunhos
colhidos, inclusive, nas declarações dadas pela própria servidora no curso
do processo administrativo disciplinar.
10. Nesse sentido, não é possível acolher a tese da ora agravante acerca
de documento novo que comprova outro bem imóvel da doadora que não
havia sido declarado em imposto de renda. Pois a conclusão que se pode
extrair de tal prova é apenas acerca da irregularidade fiscal da doadora,
contudo, não tem o documento o condão de comprovar a doação
alegadamente recebida pela servidora. Nem mesmo tal documento teria o
condão de ilidir todas as inconsistências bem delineadas no exame de todo
o PAD, que não autorizam concluir pela absoluta regularidade do acréscimo
patrimonial declarado.
11. Ao contrário do que sustenta a impetrante é seu o ônus de demonstrar a
licitude de sua evolução patrimonial, não se revelando suficiente para isso a
mera demonstração de que sua doadora não tinha regularidade fiscal.
12. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
13. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS n. 19.524/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/10/2021
26/10/2021
No caso, ao contrário, do que faz crer o agravante, o servidor não foi
demitido por desídia em razão de uma única conduta. Verifico que o ora agravante
Documento eletrônico VDA50560571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:40
Código de Controle do Documento: 6d0bd537-34bc-4f64-87c1-bd3e782bc1fb

respondeu a 7 (sete) processo administrativos entre os anos de 2011 a 2016, a ponto
de computar 103 mandados descumpridos.
Por fim, tendo-se concluído pela responsabilização do servidor – porquanto
entendeu comprovado ter ele incorrido nas infrações disciplinares puníveis com a
penalidade de demissão – e não havendo prova pré-constituída em sentido oposto,
revela-se inadequada a via eleita, por demandar dilação probatória.
De fato, quanto à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual, quando
verificada que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe
a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais
branda, porquanto se trata de ato vinculado, nos termos da Súmula 650/STJ.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de aplicar multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50560571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:40
Código de Controle do Documento: 6d0bd537-34bc-4f64-87c1-bd3e782bc1fb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 75.440 / TO
Número Registro: 2024/0488755-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074464120248272700 74464120248272700
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARTUR CÉSAR DE SOUZA
ADVOGADA
: GEOVANIA TATIBANA DE SOUZA - PR016175
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : FELIPE MANSUR ALMEIDA - DF047582
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARTUR CÉSAR DE SOUZA
ADVOGADA
: GEOVANIA TATIBANA DE SOUZA - PR016175
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : FELIPE MANSUR ALMEIDA - DF047582
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51382738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: eac47258-b545-4668-bd7d-a948a2b11148

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: eac47258-b545-4668-bd7d-a948a2b11148